Tribunal: TJDFT
Processo: 0737783-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737783-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO VINICIUS DE ALMEIDA SOUSA DESPACHO DISTRITO FEDERAL interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão, (id. 248070440, autos originários) que no cumprimento de sentença proposto por PAULO VINÍCIUS DE ALMEIDA SOUSA rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A eficácia da r. decisão agravada (id. 248070440, autos originários) está condicionada à preclusão: “[...] Preclusa esta decisão, intime-se o Distrito Federal para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do título judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, incluída a dobra legal, sob pena de aplicação de multa por descumprimento. Com a manifestação ou o decurso de prazo, retornem os autos conclusos.. [...]” Desnecessária, portanto, a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 5 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora